Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728777-50.2021.8.07.0000 AGRAVADO: RAFAEL SOUZA DE ARAUJO AGRAVANTE: NIVALDO MARQUES REBOUCAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NIVALDO MARQUES REBOUÇAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de rescisão de contrato de locação ajuizada em face de RAFAEL SOUZA DE ARAUJO (processo n. 0705999-35.2021.8.07.0017), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em resumo, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos, sublinhando que tem mais de 70 (setenta) anos, sua renda é de pouco mais de dois salários mínimos (benefício de aposentadoria) e que o auxílio que recebe da esposa é pequeno e eventual. Pede, então, a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, mesmo nesse juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Além disso, vislumbra-se o perigo na demora do provimento judicial ansiado, tendo em vista a ordem do Juízo para recolhimento das custas, o que pode acarretar a extinção do feito durante a tramitação do agravo. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência prestada pela própria parte na peça inicial, entendo que a hipótese é de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo a matéria ser submetida ao crivo do egrégio Colegiado. Com esses fundamentos, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada até que se promova o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator